Tribunal: TJBA
Processo: 2000420-79.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000420-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: IAGO DOS SANTOS MATIAS Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, ALAN SANTOS DUMAS, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ILEGALIDADE AUSENTE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. EVASÃO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. CONSEQUENTE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. FALTA GRAVE. NOÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA AO MERO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE DE O JULGADOR SE VALER DE OUTROS ELEMENTOS PARA A AFERIÇÃO DA CONDUTA DO PENITENTE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA 441 DO STJ NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000420-79.2025.8.05.0001, oriundos da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, tendo como Agravante IAGO DOS SANTOS MATIAS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora